Tribunal: TJDFT
Processo: 0735459-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0735459-41.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: KLEISON TEIXEIRA SILVA DESPACHO Nada a prover, quanto à petição de ID 57932013, tendo em vista a procuração acostada aos autos (ID 57096568). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 56979324. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 17:16:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator